Tribunal: TJDFT
Processo: 0741720-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741720-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: ECAFIX DISTRIBUIDORA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.determino o retorno dos autos ao Juízo Trabalhista na origem para responder no prazo de 30( trinta) dias as indagações da Apelada. 2-As informações são insuficientes e com base no Princípio da Cooperação que rege o CPC devem ser complementadas. 3Após vista as partes.. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator